Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716373-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURO NUNES COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. A defesa do réu foi devidamente intimada para apresentar as razões recursais, contudo, permaneceu inerte (ID no 74519777). 2. Para prevenir eventual alegação de nulidade processual, intime-se novamente a defesa, por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJe, nos termos do CPP, art. 600, § 4o c/c o RITJDFT, art. 255. 3. Caso a defesa mantenha-se inerte, intime-se o réu pessoalmente, por oficial de justiça ou, se necessário, por edital, para que apresente as razões recursais no prazo legal ou, alternativamente, informe se deseja ser assistido pela Defensoria Pública. 4. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para que assuma a representação do réu e apresente as razões do recurso. 5. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 6. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO